Tribunal: STF
Processo: HC 189121
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Douglas Eduardo Rocha dos Santos, contra decisão do Superior Tribunal Militar que negou provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade 7000150-68.2020.7.00.0000 (págs. 40-47 do documento eletrônico 2).
    A impetrante sustenta, em síntese, que,
    “[em] acórdão de 10/6/2020, a Corte Castrense, por maioria, conheceu e rejeitou os Embargos Infringentes do Julgado da Defensoria Pública da União e, via de consequência, manteve inalterado o Acórdão recorrido, Evento 30, que recebeu a Denúncia.
    É contra o que decidiu o Superior Tribunal Militar que Defensoria Pública da União de Categoria Especial/Tribunais Superiores, tem por certo a existência de efetivo ‘constrangimento ilegal’, desdobrado em ‘abuso de poder’, contra ‘cidadão civil’, o Sr. Douglas Eduardo Rocha dos Santos, ao que socorre-se a esta Corte Suprema para cassar o acórdão que, por maioria, conheceu e deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito do MPM, e recebeu a Denúncia por apropriação indébita mesmo que diante de efetiva ‘falta de justa causa’ para persecução penal.
    [...]
    Convenha-se, agiu com ‘senso de justiça’ e sabedoria a Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM do Rio de Janeiro/RJ, Dra. Marilena da Silva Bittencourt, ao rejeitar a Denúncia por ‘apropriação indébita’ por ‘falta de justa causa’ para a persecução penal. Bem fundamentou no pequeno valor e, principalmente, que toda a situação pode ser resolvida da esfera cível” (págs. 3 e 5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, pede:
    “1) a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, com a cassação do Acórdão do STM, que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito do MPM/Rio de Janeiro/RJ e recebeu a Denúncia por apropriação indébita, revigorando-se a abalizada e justa da Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM do Rio de Janeiro/RJ, Dra. Marilena da Silva Bittencourt, de 02/04/2019, que convicta na ‘falta de justa causa’ e de que a situação deve ser resolvida na seara civil, rejeitou integralmente a Acusatória;
    2) caso a ordem pleiteada não seja concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal- STF, quer-se:
    2.a) a concessão de medida liminar para suspender o processo em trâmite até o julgamento final da presente impetração; e
    2.b) em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão da ordem conforme expressa no item 01; e
    3) que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque para a informação da data de julgamento tendo em conta os interesses em realizar sustentação oral” (pág. 11 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que não se considera inepta a denúncia que descreve os fatos típicos imputados ao denunciado, com indícios de materialidade e autoria, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
    Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INCORRÊNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS DOS ARTS. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR, NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, O EXAME DO MÉRITO DA CAUSA EM RELAÇÃO AOS FATOS IMPUTADOS À PACIENTE NA AÇÃO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I - Não se considera inepta a denúncia que descreve os fatos típicos imputados ao denunciado, com indícios de materialidade e autoria, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. II - O exame da conduta da acusada deve ser realizado, no curso da ação penal, pelo juiz natural da causa, uma vez que não se presta o habeas corpus ao exame aprofundado de provas. III - Recurso improvido” (RHC 103.467/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma). 
    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. PRESENÇA DOS INDICÍOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS, E DOS REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. IMPOSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO ADENTRAR NO MÉRITO. PRERROGATIVA DO MPM DE PROMOVER A AÇÃO PENAL. ART. 129, INCISO ‘I’ DA CF/88. IN DUBIO PRO SOCIETATE. REJEIÇÃO DOS INFRINGENTES. MAIORIA. Consabido é que a Denúncia, como peça inaugural da ação penal, deve trazer a exposição dos fatos tidos como criminosos, visando a aplicação da reprimenda estatal. Diante de seu oferecimento, cabe ao Magistrado analisar a existência de provas de materialidade delitiva e de indícios de autoria, sendo indubitável que, nesta etapa, o princípio da presunção de inocência subjuga-se ao postulado do in dubio pro societate. Ressalvadas as hipóteses de patente teratologia, certo é que a justa causa como condição da ação para a instauração da persecução criminal não deve ser utilizada como pretexto apto a justificar a extinção prematura e anômala do processo penal. É mister ressaltar, a hipótese de aplicação de valores utilizados como parâmetros para ajuizamento de ação fiscal pela Fazenda Pública, determinada pelas Portarias N.os 75 e 130 do Ministério da Fazenda, merece ser analisada frente à especialidade intrínseca da Justiça castrense. Sem uma visão dialética do processo, é impossível afirmar a ausência do elemento subjetivo do tipo penal ou que o valor referido não enseja repreensão judicial. Infringentes rejeitados. Decisão por maioria” (pág. do documento eletrônico ).
    Conforme se verifica, não restou evidenciada qualquer ilegalidade no oferecimento da denúncia, que contém os requisitos previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator